Tribunal: TJDFT
Processo: 0738921-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738921-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANNA QUEIROZ BATISTA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIANNA QUEIROZ BATISTA contra a decisão ID origem 208411144, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, ora agravados. Foi proferida sentença que confirmou a decisão que concedeu a tutela de urgência para declarar nulo o ato administrativo que eliminou a agravante do concurso na etapa de avaliação biopsicossocial para concorrer ao cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Área de Atuação Psicologia, na condição de pessoa com deficiência e determinou que os agravados procedessem com a reintegração da agravada ao certame, para concorrer na condição de pessoa com deficiência, e, em caso de aprovação em todas as etapas, procedesse com a sua nomeação e posse no aludido cargo público, desde que inexista outro óbice. (ID 169642732 dos autos de origem) A decisão recorrida indeferiu o pedido da agravante para fixação de prazo e data para início do curso de formação por entender tratar-se de conveniência da Administração, que a convocação da autora ocorrerá oportunamente, em igualdade de condições com os demais candidatos e a ausência de data específica para o curso de formação não acarretará prejuízos a autora, tendo em vista que o certame apenas será finalizado com o término do curso. A agravante alega nas razões recursais ID 64073957 que o estabelecimento de prazo para início do curso de formação é medida necessária para conferir efetividade à prestação jurisdicional. Requer a reforma da decisão recorrida para que seja fixado prazo certo para realização do Curso de Formação Profissional (CFP). Indeferi a antecipação da tutela requerida. (ID 64160238) Contrarrazões pelo não provimento do recurso. (ID 64993632) A agravante apresenta a petição ID 66536971 em que requer o reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, com seu consequente arquivamento, tendo em vista que o pedido objeto do agravo foi atendido na esfera administrativa. Preparo recolhido. (ID 64076264) É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O provimento jurisdicional pleiteado deve ser, em abstrato, capaz de lhe conferir um benefício que só pode ser alcançado com o exame de uma situação de fato que possa ser corrigida por meio da pretensão de direito material, ou seja, só é útil, necessária e adequada a tutela jurisdicional se o provimento de mérito requerido for apto, em tese, a corrigir a situação de fato mencionada pela agravante. Nesse sentido o REsp n. 1.431.244/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) o preenchimento da condição da ação referente ao interesse pressupõe a demonstração da necessidade e da utilidade do provimento judicial vindicado e a “denominada perda do objeto resulta da constatação de que a tutela almejada não poderá mais ser obtida nos termos em que postulada”, fazendo desaparecer a utilidade do processo (RCD no AREsp n. 1.441.835/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 1/4/2022). Na hipótese dos autos, a própria agravante requer o reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso (ID 66536971), nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, com seu consequente arquivamento, tendo em vista que o pedido objeto do agravo foi atendido na esfera administrativa e que a convocação que recebeu para o Curso de Formação Profissional (CFP) esvazia o objeto do recurso, pois a pretensão inicial da agravante - a definição de um prazo certo para o CFP - foi alcançada, o que evidencia a inexistência do interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade. Assim, o objeto perseguido no presente recurso já não subsiste porquanto não apto para surtir efeitos jurídicos. Não havendo utilidade no provimento jurisdicional que se pretende revisar implica a perda superveniente do interesse recursal. Isso porque, se a modificação da decisão recorrida já não tem utilidade, não persiste a irresignação da recorrente. Portanto, inexistindo interesse na manutenção do recurso, não deve ser ele conhecido. O recurso encontra-se prejudicado. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido à perda do objeto do presente recurso, julgando-o prejudicado. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator